Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711026-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ICMS ENTRE FILIAIS DO MESMO TITULAR. ADC No 49 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICÁVEL AO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera a mudança de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular trata-se apenas de um deslocamento físico, não constituindo o fato gerador do imposto, já que não se configura a transferência de propriedade. Precedentes do TJDFT. 2. In casu, a apelada, impetrou mandado de segurança em 21/3/2019, no qual foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de mero deslocamento físico de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos comerciais. 3. Portanto, constata-se que a apelada se enquadra na exceção dos efeitos da decisão da ADC no 49/STF, razão pela qual deve ter reconhecido o direito de repetição dos valores pagos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, como restou decidido na sentença 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 27 da Lei no 9.868/1999 e 11, §3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, §4o, todos da Lei Complementar no 87/1996, sustentando que apenas os contribuintes que ajuizaram a ação antes de 29/4/2021 poderiam ser beneficiados pela declaração de inexigibilidade e pela restituição dos valores recolhidos, diante da modulação de efeitos na ADC 49, razão pela qual não haveria que se cogitar na repetição do montante, tendo em vista que a demanda foi ajuizada, in casu, somente em 25/9/2023; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, asseverando não ser possível a compensação/repetição do DIFAL/ICMS, ao argumento de que a parte recorrida não teria trazido aos autos a comprovação de que assumiu o ônus financeiro relativo à exação ou obteve autorização para tanto, razão pela qual não teria demonstrado possuir legitimidade ativa para postular a compensação/repetição. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, §2o, e 155, inciso II e §2o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 27 da Lei no 9.868/1999, 11, §3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, §4o, todos da Lei Complementar no 87/199 e 166 do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, §2o, e 155, inciso II e §2o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024